Tribunal: STJ
Processo: 0287365-80.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1024140 - SP (2025/0287365-8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ANTONIO LUIS FERNANDES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO
. PROGRESSÃO
HABEAS CORPUS
DE
REGIME.
EXAME
CRIMINOLÓGICO
DESFAVORÁVEL.
UTILIZAÇÃO
DO
HABEAS
COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO
CORPUS
PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou o entendimento
de que não cabe
substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração,
salvo quando constatada alguma teratologia no ato
judicial impugnado (relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, DJe de
.
25/8/2020)
2. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, pois a decisão
agravada entendeu que o agravante não preencheria o
requisito subjetivo, uma vez que, consoante se verifica
do acórdão proferido na origem, o exame criminológico
realizado foi contrário à progressão ao regime
semiaberto.
3. A análise do mérito do condenado, com base em
exame criminológico desfavorável, não pode ser
desconstituída na via estreita do
, pois
habeas corpus
demandaria revolvimento de matéria fático-probatória.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53962632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/02/2026 10:31:15
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: eb3a4639-872c-4dcc-87a3-a9b7af939b67

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio
Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
07 de fevereiro de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA53962632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/02/2026 10:31:15
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: eb3a4639-872c-4dcc-87a3-a9b7af939b67

AgRg no HABEAS CORPUS No 1024140 - SP (2025/0287365-8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ANTONIO LUIS FERNANDES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO
. PROGRESSÃO
HABEAS CORPUS
DE
REGIME.
EXAME
CRIMINOLÓGICO
DESFAVORÁVEL.
UTILIZAÇÃO
DO
HABEAS
COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO
CORPUS
PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou o entendimento
de que não cabe
substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração,
salvo quando constatada alguma teratologia no ato
judicial impugnado (relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, DJe de
.
25/8/2020)
2. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, pois a decisão
agravada entendeu que o agravante não preencheria o
requisito subjetivo, uma vez que, consoante se verifica
do acórdão proferido na origem, o exame criminológico
realizado foi contrário à progressão ao regime
semiaberto.
3. A análise do mérito do condenado, com base em
exame criminológico desfavorável, não pode ser
desconstituída na via estreita do
, pois
habeas corpus
demandaria revolvimento de matéria fático-probatória.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANTONIO LUIS
FERNANDES contra a decisão que não conheceu do
(fls. 97-103).
habeas corpus
Documento eletrônico VDA53962638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/02/2026 10:31:16
Código de Controle do Documento: 0a7601ed-96a9-4fc0-a147-cd4d98145a32

Nas razões do presente recurso, o agravante alega nulidade da certidão
do trânsito em julgado, aduzindo que a Defensoria Pública da União foi intimada
em
e que o trânsito em julgado foi certificado em
ou seja,
9/12/2025
10/12/2025,
no dia seguinte.
Sustenta que, mesmo diante do não conhecimento formal do habeas
por se tratar de sucedâneo recursal, verificada a existência de flagrante
corpus
ilegalidade, é possível a concessão da ordem de ofício.
Afirma que o exame criminológico não pode substituir o atestado de
bom comportamento carcerário como critério preponderante de avaliação do
requisito subjetivo.
Assevera que o acórdão impugnado não indicou faltas disciplinares nem
qualquer elemento objetivo capaz de infirmar eventual atestado de bom
comportamento, limitando-se a reproduzir juízos subjetivos extraídos de exame de
personalidade, sem vínculo com o comportamento efetivamente observado
durante a execução da pena.
Defende que, no caso dos autos, a desconstituição da conclusão sobre
a ausência do requisito subjetivo não demandaria amplo revolvimento fático-
probatório.
Por isso, requer o reconhecimento da nulidade da certidão de trânsito
em julgado e o provimento do agravo regimental para reformar a decisão recorrida
a fim de que seja determinado ao Juízo da execução que analise a progressão
considerando primordialmente o comportamento carcerário objetivo, utilizando o
exame criminológico apenas como instrumento auxiliar complementar, e,
subsidiariamente, que seja determinado ao Juízo da execução que providencie,
com urgência, a realização do novo exame criminológico já determinado.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, devo ressaltar que o pedido de reconhecimento da
nulidade da certidão de trânsito em julgado deve ser acolhido, isso porque,
consoante se verifica do Termo de Ciência acostado à fl. 108, a Defensoria
Pública da União foi intimada da decisão agravada em
e o agravo
9/12/2025
regimental foi interposto na data de
ou seja, tempestivamente.
10/12/2025,
Documento eletrônico VDA53962638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/02/2026 10:31:16
Código de Controle do Documento: 0a7601ed-96a9-4fc0-a147-cd4d98145a32

Conforme consignado na decisão agravada, o presente habeas corpus
foi impetrado em substituição a recurso próprio, providência que não vem sendo
admitida por esta Corte Superior.
A esse respeito, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou o entendimento de que não cabe habeas
substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da
corpus
impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial
impugnado (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de
.
25/8/2020)
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício.
A questão, inclusive, foi suficientemente apreciada na decisão
monocrática, que entendeu que o agravante não preencheria o requisito subjetivo,
uma vez que, consoante se verifica do acórdão proferido na origem, o exame
criminológico realizado foi contrário à progressão ao regime semiaberto.
A propósito, como ressaltado na decisão agravada, acolher as
pretensões apresentadas pela defesa a fim de superar as conclusões alcançadas
na origem quanto à ausência do requisito subjetivo, demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos, providência inadmissível na via estreita do
.
habeas corpus
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53962638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/02/2026 10:31:16
Código de Controle do Documento: 0a7601ed-96a9-4fc0-a147-cd4d98145a32

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0287365-8
HC 1.024.140 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00020517520208260521 20517520208260521
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ANTONIO LUIS FERNANDES
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ANTONIO LUIS FERNANDES (PRESO)
INTERES.
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Habeas Corpus - Habeas Corpus - Cabimento
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANTONIO LUIS FERNANDES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605551704098290254@
2025/0287365-8 - HC 1024140 Petição : 2025/0120932-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53830411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/02/2026 21:12:35
Código de Controle do Documento: 3B13F3A2-694F-481E-A04B-02B89A35D9D4